Tribunal: TJDFT
Processo: 0727547-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CONTROLE EXTERNO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. JULGAMENTO PELA ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO PELO TJDFT. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO COLETIVA. NÃO CONTEMPLAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SERVIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. DANO IRREPARÁVEL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Viabilidade do julgamento simultâneo de agravo interno e recurso administrativo em observância ao princípio da celeridade e economia processual.
2. Aposentadoria é ato administrativo complexo: somente se perfectibiliza mediante a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. 2.1. A decisão recorrida limitou-se a dar cumprimento aos critérios definidos em Acórdão do Tribunal de Contas da União acerca de “destaque dos ‘quintos’ incorporados em decorrência do exercício de função comissionada posteriormente a 08/04/1998 até 04/09/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115/CE, mediante o reconhecimento da natureza administrativa da decisão que concedeu o benefício ao servidor aposentado (..)”. 2.2. Não há que se falar em violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito e segurança jurídica.
3. Embora o recorrente afirme que o Mandado de Segurança n.2003.00.2.008895-7 e a Ação Coletiva n.2005.34.00.012112-9 contemplem a incorporação de “quintos” aos seus proventos, não demonstrado que o decidido em tais feitos o beneficiem.
4. Não vislumbrada a probabilidade do direito para fins de concessão de efeito suspensivo, assim como não caracterizado risco de dano irreparável: o destaque dos “quintos” incorporados, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consubstancia adequação do ato de aposentadoria do recorrente ao que determinado pelo TCU, e não redução de proventos.
5. Recurso administrativo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.